Tribunal: TJDFT
Processo: 0727721-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MODIFICAÇÃO DA LEI 14.195/21. NÃO APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PENHORADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual, em processo de execução, rejeitada a alegação do executado de prescrição intercorrente da pretensão executiva e também rejeitada a alegação de nulidade da intimação da esposa do executado quanto à penhora do imóvel, determinando a intimação apenas quanto à reavaliação do imóvel.
2. No caso, tratando-se de execução de aluguéis e encargos o prazo prescricional é de três anos, em conformidade com a norma do artigo 206, § 3o, inciso I do Código Civil. 2.1. Em 15/03/2022, determinada a suspensão da execução por um ano, em razão das diligências infrutíferas de localização de bens e os autos foram suspensos por 1 (um) ano, até 15/03/2023, quando se iniciou o prazo da prescrição intercorrente.
3. Inaplicável a modificação do §4o do art. 921 do Código de Processo Civil promovida pela Lei 14.195/2021 quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente (ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis), porque quando a referida alteração entrou em vigência já havia sido deferida a penhora e estava em curso a diligência para a efetiva expropriação de bens do devedor, e só depois foi determinada a suspensão do processo nos termos do art. 921, III do CPC. 3.1. Em atenção às regras de direito intertemporal e aos princípios da não-surpresa e segurança jurídica, a parte não pode ser surpreendida com a modificação do termo inicial da prescrição intercorrente. Aplicável, ao caso em comento, a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à Lei 14.195/2021.
4. Com relação à intimação, restou definido que, quanto à penhora, a esposa do executado já havia sido intimada em 24/1/2022, sendo necessária somente a intimação quanto à avaliação do bem. 4.1. Considerando que já houve a intimação do cônjuge do devedor, ainda que tenha ocorrido no período em que se alega não estarem casados, correta a decisão do Juízo, pela qual considerada válida a intimação quanto à penhora, tendo em vista que o agravante/executado omitiu a informação do Juízo quanto ao seu estado civil. 4.2. “( ) 5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes. ( )” (REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019).
5. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, o que não se demonstrou na hipótese. 5.1. E, “5. Conforme posicionamento deste STJ, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. ( ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.805/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)
6. Recurso conhecido e não provido.